Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731927-31.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESSA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS S/A APELADO: NELSON PIACENTINI D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ESSA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS S/A contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos ajuizada por NELSON PIACENTINI, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos (ID 71908790): "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC) para declarar a rescisão do contrato particular de promessa de compra e venda objeto desta ação; b) confirmar a tutela de urgência concedida em ID 207466407; c) autorizar a retenção, pela requerida, do valor de R$ 3.649,21 referente às arras, bem como a retenção de 25% sobre os demais valores pagos pelo autor referentes ao contrato objeto da ação (cláusula 11.1); d) condenar a requerida a restituir ao autor o saldo remanescente apurado após as retenções acima, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde cada desembolso até o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, deve incidir apenas os juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, do Código Civil), que já abarca a correção monetária, nos termos do Tema Repetitivo 1.002, do STJ. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor a ser restituído ao autor, a serem quitados na proporção acima fixada, com base nos artigos 85, § 2o e 86, do CPC." Em suas razões (ID 71908792), sustenta a apelante, preliminarmente: 1) ilegitimidade passiva; 2) a ré não integra o negócio jurídico objeto da controvérsia; 3) o juízo aplicou erroneamente a Teoria da Aparência ao desconsiderar a autonomia jurídica das empresas; e 4) não há grupo econômico. No mérito: 1) não recebeu valores do autor; 2) houve culpa exclusiva do autor pelo inadimplemento contratual; 3) não há onerosidade excessiva; 4) a rescisão enseja o desequilíbrio econômica da empresa, o que atrai a necessidade de retenção da pena convencional; e 5) é possível a incidência da taxa de fruição, desde que prevista no contrato. Ao final, requer a reforma da sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, a improcedência dos pedidos da petição inicial. Alternativamente, a determinação de desconto de todos os valores previstos no contrato, bem como da taxa de fruição. Sem preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 71908795). Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo. Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos termos do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator